Tribunal: TJES
Processo: 5002887-23.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002887-23.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LAZARO MARQUES AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002887-23.2023.8.08.0047

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO
S
.:
LAZARO MARQUES AZEVEDO
e
ARELLI BRUNO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TAXA DE JUROS BONIFICADA. SUPRESSÃO UNILATERAL DO BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 10120404.

Contrarrazões em Id. 10120410 e parte recorrida assistida de advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso interposto (Id. 10120404), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente
r
ecurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 10120394), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
para:

a)

CONDENAR
a parte requerida a restituir aos autores o valor de
R$ 3.415,26 (três mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e seis centavos)
, em dobro, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);

c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na Sentença integrativa (Id. 10120402) que acolheu os embargos de declaração opostos pelo recorrido para corrigir obscuridade, assim ficou o dispositivo:

Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
para:

a)

CONDENAR
a parte requerida a restituir aos autores o valor de
R$ 3.415,26 (três mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e seis centavos)
, em dobro, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);

c) CONDENAR
a parte requerida a pagar, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte autora, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Trata-se de
ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral
, sob
a premissa de que os autores celebraram contrato de financiamento imobiliário com o banco réu/recorrente, tendo sido pactuada uma taxa de juros bonificada, contudo, alegar
a
m que o referido benefício fora suspenso unilateralmente pela instituição financeira entre, o que resultou na cobrança de valores que entende como indevidos.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustenta ausência de ato ilícito

Pois bem, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com efeito,
concluo que
o

r
ecorrente não trouxe nenhuma prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII c/c 14 da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
parte
recorrida.

Em análise detida do
contrato firmado entre as partes (
I
d. 26167627)
se
verifica que o benefício da taxa de juros bonificada está vinculado ao adimplemento de condições específicas previamente estipuladas nos termos da cláusula 5.3 e seguintes, uma vez satisfeitos tais requisitos, a prorrogação do benefício não constitui faculdade do banco, mas obrigação contratual.

Então, a supressão do desconto, sem comprovação do descumprimento dessas condições por parte do consumidor, configura conduta contrária ao pactuado e, como apontado na Sentença, fato é que a interpretação das cláusulas, ainda que pela ótica protetiva do código de defesa do consumidor, especialmente nos arts. 46 e 47, apenas reforça esta conclusão: é vedada a imposição de encargos em razão de redações obscuras ou práticas unilaterais não justificadas.

Assim, diante da ausência de justificativa documental apta a afastar a incidência do benefício, é devida a restituição dos valores cobrados a maior, nos moldes do Art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida que não se justificou, impondo ao consumidor ônus e transtornos que devem ser compensados na forma dobrada,
ademais, o STJ decidiu que a condenação em dobro independe de má-fé (EAREsp 676.608)
motivo que mantenho a condenação de restituição na forma dobrada
.
.

De outra quadra, verifica-se que configurado presença de ato ilícito indenizável praticado pela instituição bancária pois há incidência de dano à personalidade do
s
recorrido
s, ainda que se não desconheça que não há dano moral presumida na mera falha prestação de serviço,
no caso,
a indevida supressão do benefício contratual resultou em cobrança excessiva e pagamentos adicionais de valor significativo, com impacto direto na capacidade financeira dos autores,
de forma que
a conduta da ré ultrapassa os limites do mero dissabor, violando a dignidade do consumidor e impondo-lhe desgaste emocional e constrangimento, sobretudo diante da necessidade de buscar, sem êxito, solução administrativa para a controvérsia. reconhece-se, assim, a ocorrência de lesão à honra subjetiva e aos direitos da personalidade, o que justifica a fixação de indenização a título de danos morais.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e satisfatório o valor fixado na r. sentença de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
para cada autor
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% (
dez
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)